Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. SUSPENSÃO. ART. 921, III e §1o, DO CPC.
1. Não se desconhece a disposição do art. 771, parágrafo único, do CPC, de que se aplicam, subsidiariamente, às execuções as disposições que regem o processo de conhecimento. Contudo, só é devida a sua aplicação quando falte regra jurídica especial no processo de execução, o que não é a hipótese dos autos.
2. Assim, na hipótese de ausência de bens penhoráveis do devedor, a previsão legal do art. 921, III e §1o, do CPC, dispõe expressamente sobre a suspensão da execução, pelo prazo de 1 ano, suspendendo-se o curso do prazo prescricional, e, decorrido esse prazo, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, deve o juiz determinar o arquivamento dos autos, tendo início a contagem da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), não sendo, portanto o caso de se aplicar o art. 485, III, § 1o, do CPC, que prevê a extinção do processo, por abandono da causa, por mais de 30 dias.
3. Recurso conhecido e provido.